Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc.
Após o julgamento deste recurso de agravo de instrumento (ID. 100079476), aportou aos autos contrarrazões da empresa Agravada (ID. 101605472), pontuando, preliminarmente sua tempestividade, por ausência de intimação válida, ao argumento de que não foi intimada para contrarrazoar o pleito recursal da Agravante, pugnando pela nulidade da intimação e dos atos subsequentes e a devolução do prazo.
O relatório de ID. 9732999 consignou o decurso de prazo, sem a manifestação da Agravada, conforme consignado pela Certidão de ID. 86070498, que destacou a expedição eletrônica da intimação em 17/02/2021, registrou ciência em 01/03/2021 e o decurso do prazo na data de 22/03/2021.
Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)
A Lei autoriza a intimação “por meio eletrônico em portal próprio”, desde que o advogado tenha se cadastrado, conforme o disposto no artigo 2o da mesma Lei, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
Depreende-se do feito eletrônico que antes do cadastro do patrono, subscritor das contrarrazões, nos autos, a parte Agravada já contava com cadastro no Sistema PJE, por meio de procuradoria dentro do sistema, como se observa dos autos, nos termos do art. 246, §1o do CPC e Portaria-Conjunta n. 291/2020 e realizada a expedição de intimação eletrônica.
“PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES, DE 22 de janeiro de 2020
“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC), e dá outras providências. (...)
Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
Assim, conclui-se que a intimação da Agravada para apresentação de contrarrazões foi devida observada, por meio eletrônico, somada a dispensa da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico, de modo que a nulidade arguida não prospera.
Neste sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.- (N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). (g.n.)
Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade de intimação e de todos os atos subsequentes.
Publique-se.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa farias
Relator